Tribunal: TJDFT
Processo: 0753137-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0753137-78.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEBEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: QUEBEC RESIDENCE E MALL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por QUEBEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTUTLO EXTRAJUDICIAL ajuizada por QUEBEC RESIDENCE E MALL: “Considerando a ausência de impugnação à penhora, expeça-se alvará de levantamento dos valores constritos conforme anexos - R$ 7.277,46 - em favor da parte exequente; observe-se que o(a)(s) patrono(a)(s) da parte exequente indicado(a)(s) na procuração possui(em) poderes para receber e dar quitação, conforme ID. 144762753. Caso tenha sido apresentada, até a data da efetiva expedição do alvará, conta bancária da parte autora - ou do(a) seu(sua) advogado(a) - para transferência, promova-se a transferência eletrônica via BANKJUS. Não tendo havido tal apresentação, expeça-se o alvará na modalidade saque bancário. Ressalto que, embora no dispositivo da sentença de ID. 167198477 esteja expresso que os embargos à execução foram julgados procedentes, após embargos de declaração opostos naqueles autos, a sentença foi alterada para julgar improcedentes os embargos (ID. 169106975 do processo no 0708171-03.2023.8.07.0009). Sem prejuízo, intimo a parte credora para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do processo e do prazo da prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, III, CPC. Cumpra-se.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos em desfavor da decisão de ID. 175263368, nos quais a parte executada alega omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, pois a referida decisão determinou o levantamento dos valores constritos e, por outro lado, não houve o trânsito em julgado dos embargos à execução. Intimada a se manifestar quanto aos embargos de declaração opostos, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, não assiste razão ao embargante. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Analisando os autos, não vislumbro o vício apontado pelo embargante, haja vista que não foi concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme pode ser observado nos autos de no 0708171-03.2023.8.07.0009, de forma que inexiste fundamento jurídico para postergar a satisfação do crédito exequendo. Ademais, nos termos do inciso III do § 1o do art. 1.012 do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que julga improcedentes os embargos do executado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo executado. Por fim, determino à Secretaria que cumpra as determinações constantes nos dois primeiros parágrafos da decisão de ID. 175263368. Sem prejuízo, intimo a parte credora para requerer o que entender de direito, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do processo e do prazo da prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, III, CPC. Cumpra-se. Intimem-se.” A Agravante sustenta que a inexistência da relação jurídica é objeto dos Embargos à Execução 0708171-03.2023.8.07.0009, os quais estão em grau de apelação. Conclui que o levantamento do dinheiro penhorado deve aguardar o julgamento do referido recurso, tendo em vista que a Agravada não terá condições financeiras de ressarci-la na hipótese do seu provimento. Requer a antecipação da tutela recursal para condicionar a liberação do dinheiro ao julgamento da apelação interposta no Processo 0708171-03.2023.8.07.0009. Preparo recolhido (IDs 54381039 e 54419251). Contrarrazões no ID 54720185. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia que a apelação n. 0708171-03.8.07.0009 foi julgada e o acórdão respectivo transitou em julgado em 18/04/2024, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator